Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723880-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FITNESS EDITORA S/A RECORRIDOS: JÚLIO CÉZAR SIMÕES ADNET, ANNA LUÍZA DA SILVA ROCHA ADNET DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual Civil. Cumprimento de sentença. Impugnações. Pagamentos parciais. Incidência de juros e correção monetária. Honorários advocatícios. 1. Fixados honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, corrigido este, corrigidos estarão os honorários, não se justificando o pleito de que os honorários só devam ser corrigidos a partir da intimação para cumprimento da sentença. 2. Os depósitos judiciais feitos pelo devedor no curso do processo, alguns levantados pelo credor, são considerados como pagamentos exoneratórios dos consectários da mora pelo valor que representam, ou seja, considerados como pagamentos parciais da dívida. 3. Agravos desprovidos. A recorrente, sem indicar afronta a qualquer preceito, sustenta ter o acórdão recorrido divergido da jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios referentes aos honorários advocatícios é data de sua intimação para pagamento no cumprimento de sentença. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr. (OAB/DF 15.396). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano. Primeiro, porque a falta de indicação do dispositivo legal tido como afrontado autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (EDcl no AgInt no REsp 1897883/MA, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 13/12/2021). Segundo, pois, as bases fáticas são dessemelhantes: enquanto no acórdão combatido os honorários advocatícios foram arbitrados sobre o valor da condenação, nos paradigmas a verba honorária foi fixada sobre o valor da causa. Diante disso, é evidente que as soluções jurídicas seriam divergentes em virtude da falta de identidade (AgInt no REsp 1955527/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 12/11/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr. (OAB/DF 15.396). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015